Tribunal: TRF3
Processo: 5001677-90.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
12/1006)

5001677-90.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001677-90.2020.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: GAHE HOLDING S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS VICTOR PEREIRA - SP469382-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DERAT, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). PIS E COFINS. REGIME CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA APÓS AS LEIS No 10.637/2002 E 10.833/2003. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REQUALIFICAÇÃO DOS JCP COMO RECEITA BRUTA PARA FINS DE PRESUNÇÃO. LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, na qual a impetrante pretendia: (i) afastar a incidência de PIS e COFINS sobre valores recebidos a título de Juros sobre Capital Próprio (JCP), sob o argumento de que configurariam receita financeira não tributável no regime cumulativo; ou, alternativamente, (ii) reconhecer o direito de tratar os JCP como Receita Bruta para fins de apuração do IRPJ e da CSLL no regime do Lucro Presumido, com restituição dos valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se incide PIS e COFINS sobre valores recebidos a título de JCP após a vigência das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; (ii) saber se os JCP podem ser considerados Receita Bruta para fins de aplicação do percentual de presunção do IRPJ e da CSLL no regime do Lucro Presumido; e (iii) saber se houve nulidade da sentença por suposta violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 454 (REsp 1.200.492/RS), firmou entendimento no sentido de que não incide PIS e COFINS sobre JCP apenas durante a vigência da Lei no 9.718/1998, sendo devidas as contribuições após a entrada em vigor das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que os valores de juros — inclusive aqueles classificados como JCP — integram a Receita Bruta Operacional, compondo a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS tanto no regime cumulativo quanto no não cumulativo.

A pretensão de afastar a incidência sob o argumento de que os JCP teriam natureza de dividendos não encontra respaldo na orientação firmada pelo STJ, que afasta a possibilidade de reclassificação tributária por analogia, à luz do art. 111 do CTN.

No que se refere ao pedido subsidiário, a legislação que rege o Lucro Presumido estabelece distinção entre Receita Bruta e outras receitas, determinando que os JCP sejam adicionados integralmente ao lucro presumido, nos termos do art. 595, § 8o, do RIR/2018 e do art. 51 da Lei no 9.430/1996.

Não é juridicamente possível requalificar os JCP como Receita Bruta para fins de aplicação do percentual de presunção, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário.

Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida. Mantida a sentença denegatória da segurança.

Tese de julgamento: “1. Incide PIS e COFINS sobre valores recebidos a título de Juros sobre Capital Próprio após a vigência das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. 2. No regime do Lucro Presumido, os Juros sobre Capital Próprio não integram a Receita Bruta para fins de aplicação do percentual de presunção do IRPJ e da CSLL, devendo ser adicionados integralmente ao lucro presumido. 3. Não há nulidade da sentença quando enfrentadas as questões essenciais à controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, b, e §12; Lei no 9.718/1998, art. 3o; Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; Lei no 9.430/1996, art. 51; RIR/2018, art. 595, §8o; CTN, arts. 109 e 111; CPC/2015, art. 489.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001677-90.2020.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: GAHE HOLDING S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS VICTOR PEREIRA - SP469382-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por GAHE HOLDING S.A em face da r. sentença que denegou a segurança no presente mandamus objetivando ter reconhecido o direito de tratar os JCP como Receita Financeira e, assim, não recolher o PIS e a COFINS, calculados no regime cumulativo, e de ter restituído os valores pagos indevidamente a esse título, corrigidos pela SELIC desde o desembolso, inclusive mediante compensação, observando-se o prazo prescricional; ou, alternativamente, para reconhecer o seu direito líquido e certo de tratar os JCP como Receita Bruta para efeito do cálculo do IRPJ, adicional e da CSLL, no Lucro Presumido, na forma do caput do artigo 591 do RIR/2018, e de ter restituído os valores pagos indevidamente por conta da tributação dos JCP na forma do artigo 595, parágrafo 8o, do RIR/2018, corrigidos pela SELIC desde o desembolso, inclusive mediante compensação, observando-se o prazo prescricional.

Em suas razões de apelo, aduz em síntese, a procedência do pedido.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o Relatório.

VOTO

Pretende a impetrante, ora apelante, ter reconhecido o direito de tratar os JCP como Receita Financeira e, assim, não recolher o PIS e a COFINS, calculados no regime cumulativo, e de ter restituído os valores pagos indevidamente a esse título, corrigidos pela SELIC desde o desembolso, inclusive mediante compensação, observando-se o prazo prescricional; ou, alternativamente, para reconhecer o seu direito líquido e certo de tratar os JCP como Receita Bruta para efeito do cálculo do IRPJ, adicional e da CSLL, no Lucro Presumido, na forma do caput do artigo 591 do RIR/2018, e de ter restituído os valores pagos indevidamente por conta da tributação dos JCP na forma do artigo 595, parágrafo 8o, do RIR/2018, corrigidos pela SELIC desde o desembolso, inclusive mediante compensação, observando-se o prazo prescricional.

Sem preliminares, passo, então, à análise do mérito.

Após o advento da EC no 42/2003, a Constituição Federal outorgou autonomia para o legislador definir os setores da atividade econômica que observarão o regime jurídico não cumulativo na cobrança do PIS e da COFINS:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

(...)

b) a receita ou o faturamento;

(...)

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do capu t, serão não-cumulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)

No âmbito infraconstitucional, o regime jurídico não cumulativo do PIS e da COFINS é disciplinado pela Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.

Os artigos 8o da Lei 10.637/2002 e 10 da Lei 10.833/03, em sua redação original, excepcionaram as hipóteses em que os contribuintes estariam sujeitas ao regime anterior, qual seja, a Lei no 9.718/98 (cumulativo):

Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o:

I – as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), e Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;

II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;

III – as pessoas jurídicas optantes pelo Simples;

IV – as pessoas jurídicas imunes a impostos;

V – os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais, e as fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988;

VI - (VETADO)

VII – as receitas decorrentes das operações:

a) (Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)

b) sujeitas à substituição tributária da contribuição para o PIS/Pasep;

c) referidas no art. 5o da Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998;

VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;

IX - (VETADO)

X - as sociedades cooperativas; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)

XI - as receitas decorrentes de prestação de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)

XII – as receitas decorrentes de operações de comercialização de pedra britada, de areia para construção civil e de areia de brita. (Incluído pela Lei no 12.693, de 2012)(Vide Lei no 12.715, de 2012)

A apelante não se enquadra nas exceções previstas nos textos legais e, portanto, está sujeita ao recolhimento de PIS e COFINS de acordo com o regime não-cumulativo.

Anoto, ainda, que a não cumulatividade constitui uma técnica de tributação que visa impedir que as incidências sucessivas das diversas operações da cadeia econômica de um produto impliquem um ônus tributário muito elevado, em razão da múltipla tributação da mesma base econômica, ora como insumo, ora como integrante de outro insumo ou de um produto final. Em outras palavras, consiste em fazer com que a exação não onere, em cascata, o processo produtivo e comercial.

Ressalto que, mesmo que se admitisse a inconstitucionalidade das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, isso não implicaria automática revigoração da sistemática anterior (Lei no 9.718/98), nem autorizaria o Judiciário a criar nova hipótese normativa, sob pena de indevida atuação legislativa.

No tocante à matéria discutida, recente precedente do E. STJ:

RECURSO ESPECIAL No 2145441 - SP (2024/0005585-6)

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Recurso Especial interposto por BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. contra acórdão prolatado, por unanimidade, pela 6a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região no julgamento de apelação, assim ementado (fls. 886/906e):

REEXAME. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E JCP.

PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL E ADEQUAÇÃO DO JULGADO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ. RESP 1.200.492. POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO SOMENTE COM A EC 20/98 E A PARTIR DA EDIÇÃO DAS LEIS 10.637/02 E 10.833/03. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO QUINQUENAL. REEXAME FEITO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA.

1. A decisão proferida no âmbito do STJ não definiu o que é faturamento e receita de instituições financeiras para fins de tributação do PIS/COFINS, matéria constitucional e pendente de apreciação junto ao STF (tema 372), mas apenas atentou para jurisprudência da Corte no sentido de que somente a partir da EC 20/98 e da legislação superveniente traduzida nas Leis 10.637/02 e 10.833/03 se passou a permitir a tributação sobre os juros sobre capital próprio.

2. Ademais, destacou-se quando do julgamento dos embargos declaratórios que "(a) causa de pedir do embargante consiste na subsunção dos juros sobre o capital próprio ao disposto no art. 3°, § 2°, II, da Lei n° 9.718/98. Em nenhum momento discutiu nos autos o conceito de faturamento para as instituições financeiras. Aliás, na petição de fls. 300/303 informa que esta questão é objeto de outra relação jurídica processual (MS n° 2005.61.00.011085-0). Sendo assim, não há que se cogitar em omissão quanto ao art. 3°, caput, da Lei IP 9.718/98".

3. Reconhece-se apenas o posicionamento do STJ no sentido de que a redação original da Lei 9.718/98, editada e vigente em período anterior à EC 20/98 e às Leis 10.637/02 e 10.833 não admitia a tributação sobre o JCP. Já se discutiu e se reconheceu nos autos a não sujeição da impetrante, enquanto instituição financeira, às referidas leis, voltadas ao regime não cumulativo. Porém, atentando a instância superior para seu posicionamento e reformando a decisão tomada em instância ordinária, reiterando esse posicionamento após embargos declaratórios com destaque para o marco temporal definido pela vigência daquelas leis, deve-se obedecer ao entendimento da instância superior.

4. Admite-se a não incidência do PIS/COFINS sobre o JCP até a vigência daquelas leis.

5. Defende a impetrante que seu direito de crédito é delimitado por prazo prescricional decenal, a partir da tese 05+05. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do recurso especial submetido à sistemática prevista no artigo 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que, para as ações de repetição de indébito relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação ajuizadas a partir de 09.06.2005, deve ser aplicado o prescricional quinquenal previsto no artigo 3o da Lei Complementar 118/2005, ou seja, prazo de cinco anos com termo inicial na data do pagamento; para as ações ajuizadas antes de 09.06.2005, deve ser aplicado o entendimento anterior que permitia a cumulação do prazo do artigo 150, § 4o, com o do artigo 168, inciso I, do Código Tributário prazo Nacional ( dos 5+5). tese 6. Impetrada a ação mandamental em fevereiro de 2008 (fls. 64), obedece-se ao prazo quinquenal, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão repetitória para os indébitos anteriores àquele prazo. Vigente a Lei 10.833/03 a partir de fevereiro de 2004 (art. 93, I), reconhece-se o direito de crédito quanto aos indébitos de COFINS recolhidos entre março de 2003 a janeiro de 2004, permitido o exercício mediante compensação administrativa ou restituição judicial, respeitado o regime constitucional dos precatórios.

Com amparo no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, além da divergência jurisprudencial, aponta-se ofensa aos dispositivos a seguir relacionados, alegando-se, em síntese, que:

I. Art. 3o da Lei n. 9.718/1998: "(...) a despeito da instituição da sistemática não cumulativa de apuração do PIS e da COFINS (Leis nos 10.522/02 e 10.637/03), os contribuintes que permaneceram sujeitos à sistemática de apuração cumulativa (como é o caso do Recorrente) submetem-se aos parâmetros normativos e jurisprudenciais da Lei no 9.718/98, que projetam a incidência ao faturamento" (fl. 916e); e II. Arts. 3o, §2o, II, da Lei n. 9.718/1998, 9o da Lei n. 9.249/1995, 201 e 202 da Lei n. 6.404/1976 e 110 do Código Tributário Nacional: "(...) ao afirmar inexigibilidade do PIS/COFINS sobre o JCP até a entrada em vigor das Leis 10.637/02 e 10.833/03, o v. acórdão destorceu os conceitos insertos nos arts. 9° da Lei 9.249/95, 201 e 201 da Lei 6.404/76, dos quais se conclui que ditos juros, na verdade, têm natureza jurídica de dividendos, conforme se passa a demonstrar" (fl. 920e).

Com contrarrazões (fls. 1.002/1.005e), o recurso foi inadmitido (fls. 1.006/1.012e), tendo sido interposto Agravo, convertido, posteriormente, em Recurso Especial (fl. 1.063e).

Feito breve relato, decido.

Nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, combinado com os arts. 34, XVIII, b, e 255, II, ambos do Regimento Interno desta Corte, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar provimento a recurso ou a pedido contrário à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral (arts. 1.036 a 1.041), a entendimento firmado em incidente de assunção de competência (art. 947), à súmula do Supremo Tribunal Federal ou desta Corte ou, ainda, à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ:

O Relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

- DO MÉRITO RECURSAL A controvérsia dos autos reside na incidência do PIS e da COFINS sobre os valores de Juros sobre Capital Próprio (JCP) recebidos pela Recorrente.

A matéria foi examinada por esta Corte, em recurso repetitivo, (Tema n. 454), fixando-se a seguinte tese: "não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003".

O julgado recebeu a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - JCP.

1. A jurisprudência deste STJ já está pacificada no sentido de que não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, permitindo tal benesse apenas para a vigência da Lei n. 9.718/98. Precedentes da Primeira Turma: AgRg nos EDcl no REsp 983066/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 01.03.2011;

AgRg no Ag 1209804/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16.12.2010; REsp 1018013/SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em 08.04.2008; R Esp 952566/SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em 18.12.2007; R Esp 921269/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 22.05.2007. Precedentes da Segunda Turma: R Esp 1212976/RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 9.11.2010; AgRg no Ag 1330134/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19.10.2010; R Esp 956615/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13.10.2009; AgRg no R Esp 964411 / SC, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 22.09.2009.

2. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003".

3. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543- C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.200.492/RS, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 22/2/2016.)

Malgrado se alegue que o acórdão tenha distorcido os conceitos inscritos nos arts. 9° da Lei n. 9.249/1995 e 201 da Lei n. 6.404/1976 - de que os JCP têm natureza jurídica de dividendos -, cabe ressalta o entendeu da 1a Seção, segundo o qual "[...] ainda que se diga que os juros sobre o capital próprio não constituam receitas financeiras, não é possível simplesmente classificá-los para fins tributários como 'lucros e dividendos' em razão da diferença de regimes aplicáveis, de modo que não incidem o art. 1o, §3o, V, 'b', da Lei n. 10.637/2002 e o mesmo dispositivo da Lei n. 10.833/2003. Também não é possível invocar a analogia a fim de alcançar isenção do crédito tributário (art. 111, do CTN)".

Com efeito, pacificou-se nesta Corte a orientação segundo a qual não incide a contribuição para o PIS e nem a COFINS sobre juros sobre capital próprio durante a vigência da Lei n. 9.718/1998, mas referidas exações passaram a ser devidas a partir da entrada em vigor das Leis 10.637/02 e 10.833/03, que trouxeram nova disciplina sobre a matéria em referência.

Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.

NÃO OCORRÊNCIA. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PIS E COFINS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP. NÃO INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS NA VIGÊNCIA NA LEI No 9.718/1998. PRECEDENTE EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

1. Afastada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, eis que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.

2. A alegação no sentido de que os valores decorrentes de juros de capital próprio estariam incluídos no conceito de receita/faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS na égide da Lei no 9.718/1998 - quando se referem a atividades principais da pessoa jurídica - é matéria de cunho constitucional que demanda exame do art. 195 da Constituição Federal, o qual não pode ser analisado por esta Corte no âmbito do recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, sobretudo no caso dos autos onde consta agravo à Suprema Corte.

3. Esta Corte já se manifestou em sede de recurso especial repetitivo no sentido de que não incide PIS/COFINS sobre o juros sobre o capital próprio recebido durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1o entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03, tal como no caso dos autos, que se refere apenas ao período compreendido na égide da Lei 9.718/98.

(R Esp 1.104.184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJ 8.3.2012).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.841.622/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS.

INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. PRECEDENTE JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C (RESP 1.200.492/RS, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. PARA/ACÓRDÃO MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a. SEÇÃO, DJE 22.2.2016). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte, firmou o entendimento que não incide a contribuição para o PIS e nem a COFINS sobre juros sobre capital próprio durante a vigência da Lei 9.718/98, mas referidas exações passaram a ser devidas a partir da entrada em vigor das Leis 10.637/02 e 10.833/03, que trouxeram nova disciplina sobre a matéria em referência.

Precedente: REsp. 1.200.492/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. para/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a. Seção, DJe 22.2.2016.

2. Agravo Interno do particular desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.226.766/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 6/2/2017.)

Quanto à tese de que a Recorrente sempre esteve submetida ao regime cumulativo da Lei n. 9.718/1998, destaco o entendimento firmado por esta Corte segundo o qual os valores correspondentes a juros, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas.

Assim, não importa o regime seguido pela instituição financeira, se cumulativo ou não-cumulativo: a incidência do PIS e da COFINS sobre os juros é válida em ambos os regimes.

Nessa linha:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.

CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS CALCULADOS PELA TAXA SELIC (OU OUTROS ÍNDICES) RECEBIDOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, NA DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS OU NOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR CLIENTES EM ATRASO.

1. Conforme a autonomia do Direito Tributário positivada no art. 109, do CTN, a definição dos efeitos tributários dos institutos de direito civil se submete à norma tributária. Sendo assim, quando se está a falar da percepção da verba por pessoas jurídicas, os juros, sejam moratórios (danos emergentes na repetição de indébito tributário ou lucros cessantes nas demais hipóteses como pagamentos de clientes em atraso), sejam remuneratórios (produto do capital investido ou devolução de depósitos judiciais), recebem classificação contábil tributária consoante a legislação em vigor que assim dispõe:

1.1. Os juros remuneratórios - categoria que abrange os juros SELIC incidentes na devolução dos depósitos judiciais - são Receitas Financeiras (remuneração do capital) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional.

1.2. Já os juros moratórios:

1.2.1. Se recebidos em face de repetição de indébito tributário - categoria que abrange os juros SELIC incidentes na repetição de indébito tributário - são, excepcionalmente, recuperações ou devoluções de custos (indenizações a título de danos emergentes) integrantes da Receita Bruta Operacional, consoante o disposto no art. 44, III, da Lei n. 4.506/64; e 1.2.2. Se auferidos nas demais hipóteses de inadimplemento - categoria que abrange os juros incidentes sobre os pagamentos efetuados por clientes em atraso - são Receitas Financeiras (indenizações a título de lucros cessantes) integrantes do Lucro Operacional, consoante o disposto no art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9o, da Lei n. 9.718/98, portanto integrantes do conceito maior de Receita Bruta Operacional.

2. Ainda que se entendesse inaplicável o disposto no art. 44, III, da Lei n. 4.506/64, aos juros moratórios, subsistiria a aplicação do art. 17, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e do art. 9o, da Lei n. 9.718/98, que os classificaria como Receitas Financeiras, sendo que todas as Receitas Financeiras também integram o conceito maior de Receita Bruta Operacional.

3. Desta forma, a lei tributária estabelece expressamente que o aumento do valor do crédito das pessoas jurídicas contribuintes em razão da aplicação de determinada taxa de juros, seja ela qual for, por força de lei ou contrato, atrelada ou não a correção monetária (como o é a taxa SELIC), proveniente de ato lícito (remuneração) ou ilícito (mora) possui a natureza de Receita Bruta Operacional, assim ingressando na contabilidade das empresas para efeitos tributários.

Precedente repetitivo: REsp. n. 1.138.695 / SC, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.05.2013 e juízo de retratação julgado em em 26.04.2023.

4. Essa natureza jurídico-tributária dos juros (de mora ou remuneratórios) como Receita Bruta Operacional os coloca dentro da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sob os regimes cumulativo (base de cálculo Receita Bruta Operacional ou faturamento) e não cumulativo (base de cálculo Receita Bruta em sentido amplo ou total).

5. A condição dos juros de mora na repetição do indébito tributário como verba indenizatória a título de dano emergente - Temas nso 808 e 962 da Repercussão Geral do STF, RE no 855.091 e RE no 1.063.187 e Tema no 505/STJ, Juízo de Retratação no REsp. n. 1.138.695 / SC - pode lhes retirar a natureza jurídica de renda ou lucro, relevante para o IRPJ e para a CSLL, mas não lhes retira a natureza de Receita Bruta a qual é determinante para o deslinde da causa para as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS.

6. Os temas sob exame já receberam inúmeros julgamentos no sentido da tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, a saber:

6.1. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros recebidos em face de repetição de indébito tributário: AgInt no REsp. n. 2.078.075/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 26.02.2024; AgInt no REsp. n. 2.072.441/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.02.2024; AgInt no REsp. n. 2.077.970/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 09.10.2023; AgInt no REsp. n. 2.048.559/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04.09.2023; AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.981.418/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.08.2023;

AgInt no REsp. n. 2.048.949/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 26.06.2023; AgInt no REsp. n. 1.997.791/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 26.06.2023;

AgInt no AREsp. n. 1.928.961/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 02.05.2023; AgInt no REsp n. 1.960.914/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; AgInt no REsp n. 1.983.647/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), julgado em 15.08.2022, dentre outros;

6.2. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros recebidos na devolução de depósitos judiciais: AgInt no REsp. n. 2.081.723/RS , Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18.02.2023; AgInt no REsp. n. 2.056.642/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14.08.2023; AgInt no REsp. n. 1.921.174/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26.09.2022; AgInt no REsp. n. 1.967.695/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.05.2022; EDcl no AgInt no REsp. n. 1.916.374/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20.06.2022; AgInt no REsp.

n. 1.973.486/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 09.05.2022; AgInt no REsp. n. 1.944.055/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08.03.2022; EDcl no AgInt no REsp. n. 1.920.229/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16.11.2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.922.734/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 22.11.2021; AgInt no REsp. n. 1.920.034/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.10.2021, dentre outros;

6.3. Quanto à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre os valores de juros auferidos nos pagamentos efetuados por clientes em atraso: AgInt no REsp. n. 2.052.035/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21.08.2023; AgInt no REsp.

n. 2.053.675/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 02.10.2023; AgRg no REsp. n. 1.260.812/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 19.04.2016; AgRg no REsp. n. 1.461.557/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16.09.2014, dentre outros.

7. Tese proposta para efeito de repetitivo proveniente do julgamento conjunto do REsp. n. 2.065.817/RJ, REsp. n. 2.075.276/RS, REsp. n. 2.068.697/RS, REsp. n. 2.116.065/SC e REsp. n. 2.109.512/PR: "Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas".

8. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL provido.

(REsp n. 2.065.817/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

- DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL Para a comprovação de divergência jurisprudencial, impõe que os acórdãos comparados tenham apreciado matéria idêntica, à luz da mesma legislação federal, dando-lhes soluções distintas. (AgInt nos EAREsp n. 1.602.926/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 6/11/2023).

A Recorrente aponta como paradigma o mesmo aresto, que examinou tema de recurso repetitivo, o qual sustenta o acórdão recorrido. Ou seja, não há dissenso entre os julgados confrontados, os quais, a toda evidência, estão alinhados.

- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos Enunciados Administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à novel legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos quanto em relação aos honorários recursais (§ 11).

Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais em favor do patrono da parte recorrida está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou de improvimento do recurso.

Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), afigura-se-me acertado o entendimento segundo o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida sua fixação em agravo interno e embargos de declaração.

Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta.

Posto isso, com fundamento nos arts. 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, b, e 255 , II, ambos do RISTJ, CONHEÇO do Recurso Especial e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 10 de dezembro de 2024.

REGINA HELENA COSTA Relatora

(REsp n. 2.145.441, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 12/12/2024.).

Em relação ao pedido subsidiário, a legislação que rege a tributação pelo Lucro Presumido estabelece, de forma expressa, que determinadas receitas — como juros sobre o capital próprio, ganhos de capital e receitas financeiras — não integram a Receita Bruta a que se aplica o percentual de presunção. Ao contrário, devem ser adicionadas integralmente ao lucro presumido, nos termos do art. 595, §8o, do RIR/2018 e do art. 51 da Lei no 9.430/96.

Dessa forma, a apuração do IRPJ e da CSLL no Lucro Presumido distingue claramente a Receita Bruta e outras receitas, sendo descabida a pretensão de requalificar os JCP para efeitos desse tributo, sob o pretexto de coerência interpretativa.

A adoção de critérios diversos para os diferentes tributos decorre do sistema legal vigente, cujas regras específicas devem ser respeitadas. Eventuais incongruências não autorizam a aplicação de analogia para favorecer o contribuinte, especialmente no âmbito da legalidade estrita do direito tributário.

Por fim, no tocante a alegada violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, da leitura da sentença depreende-se que o juízo a quo expôs de forma clara e direta os fundamentos legais e jurisprudenciais que amparam a denegação da segurança, ainda que não tenha acolhido a interpretação que pretendia a parte.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim àqueles que, de forma relevante, sustentam o pedido. No caso, a sentença abordou o regime jurídico aplicável aos JCP no contexto do Lucro Presumido, apontando expressamente os dispositivos legais e o entendimento do STJ que afastam a pretensão da impetrante.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Na hipótese, há de ser mantida a r. sentença denegatória da segurança.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). PIS E COFINS. REGIME CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA APÓS AS LEIS No 10.637/2002 E 10.833/2003. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REQUALIFICAÇÃO DOS JCP COMO RECEITA BRUTA PARA FINS DE PRESUNÇÃO. LEGALIDADE ESTRITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, na qual a impetrante pretendia: (i) afastar a incidência de PIS e COFINS sobre valores recebidos a título de Juros sobre Capital Próprio (JCP), sob o argumento de que configurariam receita financeira não tributável no regime cumulativo; ou, alternativamente, (ii) reconhecer o direito de tratar os JCP como Receita Bruta para fins de apuração do IRPJ e da CSLL no regime do Lucro Presumido, com restituição dos valores recolhidos indevidamente.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se incide PIS e COFINS sobre valores recebidos a título de JCP após a vigência das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; (ii) saber se os JCP podem ser considerados Receita Bruta para fins de aplicação do percentual de presunção do IRPJ e da CSLL no regime do Lucro Presumido; e (iii) saber se houve nulidade da sentença por suposta violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 454 (REsp 1.200.492/RS), firmou entendimento no sentido de que não incide PIS e COFINS sobre JCP apenas durante a vigência da Lei no 9.718/1998, sendo devidas as contribuições após a entrada em vigor das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que os valores de juros — inclusive aqueles classificados como JCP — integram a Receita Bruta Operacional, compondo a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS tanto no regime cumulativo quanto no não cumulativo.

A pretensão de afastar a incidência sob o argumento de que os JCP teriam natureza de dividendos não encontra respaldo na orientação firmada pelo STJ, que afasta a possibilidade de reclassificação tributária por analogia, à luz do art. 111 do CTN.

No que se refere ao pedido subsidiário, a legislação que rege o Lucro Presumido estabelece distinção entre Receita Bruta e outras receitas, determinando que os JCP sejam adicionados integralmente ao lucro presumido, nos termos do art. 595, § 8o, do RIR/2018 e do art. 51 da Lei no 9.430/1996.

Não é juridicamente possível requalificar os JCP como Receita Bruta para fins de aplicação do percentual de presunção, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário.

Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida. Mantida a sentença denegatória da segurança.

Tese de julgamento: “1. Incide PIS e COFINS sobre valores recebidos a título de Juros sobre Capital Próprio após a vigência das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. 2. No regime do Lucro Presumido, os Juros sobre Capital Próprio não integram a Receita Bruta para fins de aplicação do percentual de presunção do IRPJ e da CSLL, devendo ser adicionados integralmente ao lucro presumido. 3. Não há nulidade da sentença quando enfrentadas as questões essenciais à controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, b, e §12; Lei no 9.718/1998, art. 3o; Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; Lei no 9.430/1996, art. 51; RIR/2018, art. 595, §8o; CTN, arts. 109 e 111; CPC/2015, art. 489.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão